Tribunal: TJSP
Processo: 2261045-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261045-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO e Paciente LEONARDO DE LEMOS
NATALÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261045-89.2020.8.26.0000 -Voto no 46.920 - A
2
Habeas Corpus no 2261045-89.2020
Comarca:
Guarulhos
Impetrante:
Guilherme Oliveira Atencio
Paciente:
Leonardo de Lemos Natalicio
Voto 46.920
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca
de
Guarulhos,
Processo
no
1501530-14.2020, em razão da conversão de sua
prisão em flagrante em preventiva, apesar de
entender ausentes os pressupostos autorizadores
da custódia cautelar, considerando-se também o
disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer o impetrante a revogação da
prisão
preventiva,
acenando
ainda
com
a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas ao cárcere.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram
as
informações
do
Juízo.
O
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261045-89.2020.8.26.0000 -Voto no 46.920 - A
3
O paciente foi preso em flagrante e está
sendo processado pela suposta prática de tráfico
ilícito de drogas.
Pelas
cópias
juntadas
aos
autos,
verifica-se haver provas da materialidade do
crime e suficientes indícios de autoria.
A decisão de conversão da prisão em
flagrante
em
preventiva
foi
devidamente
fundamentada (fls. 10/11, em sede de audiência
de custódia), com vistas à garantia da ordem
pública,
salientando-se
corretamente,
na
oportunidade, que o paciente já foi condenado
duas vezes por roubos, a indicar sua reiteração
delitiva.
E, de fato, trata-se, em tese, de
tráfico de drogas, delito grave, equiparado a
hediondo, sendo que o paciente é reincidente,
ostenta condenações anteriores por roubo, o que
evidencia
eventual
reiteração
criminosa
e
demonstra a necessidade de manutenção da prisão
cautelar do paciente.
As
circunstâncias
acima
delineadas
também demonstram que seriam insuficientes, no
presente caso, as medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Anoto, ademais, que, em que pese o teor
da Recomendação no 62 do CNJ, verifico que o
paciente não é pessoa idosa (contando com 24
anos
de
idade,
fl.
15)
e
não
comprovou
documentalmente sofrer de qualquer doença que o
colocaria em grupo de risco, bem como não há
informações de risco concreto no presídio onde
se encontra. Ainda, como já afirmado, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261045-89.2020.8.26.0000 -Voto no 46.920 - A
4
é reincidente, tudo a indicar a necessidade de
maior cautela na concessão de qualquer benefício. Não há, destarte, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator